Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-24.2016.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-24.2016.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

APELADO: JOSE DILTON NASCIMENTO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pela AGERBA e pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de autos de infração emitidos pela autarquia, determinando a abstenção da aplicação de multas e apreensão de veículo, sob alegação de transporte irregular intermunicipal de passageiros, e que indeferiu o pleito de indenização por danos morais formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atuação administrativa legítima da AGERBA na lavratura de auto de infração por suposto transporte clandestino de passageiros; e (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da atuação administrativa impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de polícia exercido pela Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade, não se legitimando quando fundado em autuação sem respaldo fático concreto.
4. A atividade desenvolvida pelo autor não se enquadra nos critérios legais que caracterizam o transporte público intermunicipal de passageiros, conforme art. 4º da Lei Estadual nº 11.378/2009.

5. Os documentos constantes nos autos administrativos não demonstram a existência de itinerário, tarifa ou horário definido, tampouco o aliciamento de passageiros, não se comprovando a prática de transporte intermunicipal irregular.

6. A ausência de motivação e de elementos mínimos de prova invalida o auto de infração e inviabiliza a aplicação de sanção administrativa.

7. Conforme a Súmula nº 510 do STJ e o Tema 546 do STF, a apreensão de veículo em razão de transporte irregular de passageiros não pode condicionar sua liberação ao pagamento de multa ou encargos.

8. Não configurada qualquer violação a direitos da personalidade do autor, é incabível o reconhecimento de danos morais, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJ/BA.

IV DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 4º; CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 510; STF, RE nº 661.702/DF (Tema 546); TJ-BA, APL 8000865-35.2023.8.05.0269, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.12.2024; TJ-BA, APL 8000258-28.2016.8.05.0023, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
800
0310-24
.20
16
.8.05.00
23
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, a parte acionada,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
, e o autor
JOSÉ DILTON NASCIMENTO FREITA
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A
AMB
OS
OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

RM07